Tribunal: STJ
Processo: 0809041-73.2021.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2516869 - PE(2023/0413176-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ARCO IRIS TINTAS LTDA
AGRAVANTE
: ARCO ÍRIS TINTAS EIRELI
ADVOGADOS
: MARCIO FAM GONDIM - PE017612
WILLIAM VICTOR COSTA SOUGEY - PE047403
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REINCLUSÃO MOTIVADO POR
PENDÊNCIA DE NATUREZA CADASTRAL PERANTE O MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO DESTOANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que "o
1.
da LC
não autoriza a compreensão de que a União seria obrigatoriamente
art. 41
123/2006
parte em todas as demandas envolvendo o SIMPLES NACIONAL, visto que tal obrigatoriedade
de ajuizamento em face da União só tem lugar, na exata dicção daquele
em se
art. 41,
cuidando de processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional".
Pelo fato de a controvérsia versar sobre irregularidade administrativa reconhecida pelo
2.
município, e não sobre tributos em si, conclui-se que a União não possui legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 009b1c69-1def-4908-a42b-9bfdc4217388

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2516869 - PE(2023/0413176-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ARCO IRIS TINTAS LTDA
AGRAVANTE
: ARCO ÍRIS TINTAS EIRELI
ADVOGADOS
: MARCIO FAM GONDIM - PE017612
WILLIAM VICTOR COSTA SOUGEY - PE047403
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REINCLUSÃO MOTIVADO POR
PENDÊNCIA DE NATUREZA CADASTRAL PERANTE O MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO DESTOANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que "o
1.
da LC
não autoriza a compreensão de que a União seria obrigatoriamente
art. 41
123/2006
parte em todas as demandas envolvendo o SIMPLES NACIONAL, visto que tal obrigatoriedade
de ajuizamento em face da União só tem lugar, na exata dicção daquele
em se
art. 41,
cuidando de processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional".
Pelo fato de a controvérsia versar sobre irregularidade administrativa reconhecida pelo
2.
município, e não sobre tributos em si, conclui-se que a União não possui legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ARCO ÍRIS TINTAS EIRELI (outro
nome: ARCO IRIS TINTAS LTDA.) contra decisão monocrática desta relatoria, assim
ementada (e-STJ, fl. 318):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES
NACIONAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REINCLUSÃO MOTIVADO
POR PENDÊNCIA DE NATUREZA CADASTRAL PERANTE O MUNICÍPIO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
UNIÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DESTOANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA56061783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:22
Código de Controle do Documento: dd9b664e-4fc5-46d9-b847-132c5bca05ee

Em suas razões (e-STJ, fls. 327-346), a agravante sustenta a legitimidade
passiva da agravada, alegando que os processos relativos ao Simples Nacional devem
ser ajuizados em desfavor da União, não estando o caso dos autos elencado nas
exceções do
§ 5o, da Lei Complementar n.
art. 41,
123/2006.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 350-353).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da parte agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Sobre a legitimidade da União na hipótese em que o município
indefere pedido de reinclusão de pessoa jurídica no Simples Nacional com base em
irregularidade cadastral, o Tribunal Regional Federal da 5a Região manifestou-se da
seguinte maneira (e-STJ, fls. 214-215):

Por sua vez, uma vez inscrita no Simples, cabe à União responder pelas
demandas judiciais dele decorrentes, ainda que a impossibilidade do
reingresso esteja relacionada a suposta irregularidade cadastral junto ao
Município.
Assim, não se tratando de alguma das exceções legais à legitimação da
União, é descabida a pretensão fazendária.
Como se observa, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte
Superior, que reconhece a legitimidade passiva da União em demandas envolvendo o
Simples Nacional apenas nos casos previstos no
da Lei Complementar n.
art. 41
isto é, estritamente nas situações que envolvam discussão sobre impostos e
123/2006,
contribuições abrangidos pelo Simples:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. SIMPLES NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ACÓRDÃO
DISSONANTE DO ENTENDIMENTO DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O acórdão recorrido destoa do entendimento da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual "o
da LC
art. 41
123/2006
não autoriza a compreensão de que a União seria obrigatoriamente parte em
todas as demandas envolvendo o SIMPLES NACIONAL, visto que tal
obrigatoriedade de ajuizamento em face da União só tem lugar, na exata
dicção daquele
em se cuidando de processos relativos a impostos e
art. 41,
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional".
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.804.437/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Documento eletrônico VDA56061783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:22
Código de Controle do Documento: dd9b664e-4fc5-46d9-b847-132c5bca05ee

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DO REGIME
ESPECIAL IMPUTADA AO ESTADO DA BAHIA.
DA LC
ART. 41
123/06.
INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO
EM TODOS OS FEITOS JUDICIAIS QUE DISCUTEM O SIMPLES
NACIONAL.
1. O juízo federal (suscitado) excluiu a União do polo passivo, reconhecendo
tratar-se de parte ilegítima para figurar na relação processual, nos termos do
VI, do CPC, remetendo o feito para a Justiça Estadual, eis que
art. 267,
remanesceu na qualidade de réu apenas o Estado da Bahia, sendo certo, de
outro giro, que o ato de exclusão da contribuinte do Simples Nacional
decorreu de decisão administrativa imputada tão somente ao órgão
fazendário baiano.
2. Desse modo, correto se afigurou o ato declinatório de competência
subscrito pelo Juízo Federal, inclusive porque, diversamente do afirmado
pelo Juízo Estadual suscitado, o
da LC
não autoriza a
art. 41
123/2006
compreensão de que a União seria, "obrigatoriamente, parte em todas as
demandas envolvendo o SIMPLES NACIONAL" (fl. 155).
Com efeito, tal obrigatoriedade de ajuizamento em face da União só tem
lugar, na exata dicção daquele
em se cuidando de "processos
art. 41,
relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo SIMPLES Nacional...",
hipótese não versada na subjacente ação ordinária (petição inicial às fls. 4/14
), em que a parte autora se queixa, única e exclusivamente, de ter sido
excluída do SIMPLES, pela autoridade fazendária da Bahia, sem o devido
processo legal administrativo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no CC n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
134.627/BA,
julgado em
DJe de
)
12/11/2014,
18/11/2014.

Assim, pelo fato de a controvérsia versar sobre irregularidade administrativa
reconhecida pelo município, e não sobre tributos em si, conclui-se que a União não
possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56061783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:22
Código de Controle do Documento: dd9b664e-4fc5-46d9-b847-132c5bca05ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.516.869 / PE
Número Registro: 2023/0413176-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08090417320214058300
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ARCO IRIS TINTAS LTDA
OUTRO
NOME
: ARCO ÍRIS TINTAS EIRELI
ADVOGADOS : MARCIO FAM GONDIM - PE017612
WILLIAM VICTOR COSTA SOUGEY - PE047403
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO -
SIMPLES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARCO IRIS TINTAS LTDA
AGRAVANTE : ARCO ÍRIS TINTAS EIRELI
ADVOGADOS : MARCIO FAM GONDIM - PE017612
WILLIAM VICTOR COSTA SOUGEY - PE047403
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56313564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:46
Código de Controle do Documento: 9928e80d-5279-498f-8ae1-9855fe6a68dd

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:46
Código de Controle do Documento: 9928e80d-5279-498f-8ae1-9855fe6a68dd